Tribunal: TJDFT
Processo: 0736723-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736723-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE GESTÃO DO MALHA FISCAL - GGMAF, PROCURADOR(A) GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência recursal formulado por BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. na apelação (ID 40803833) interposta contra a sentença de ID 40803834, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a ordem nos autos do mandando de segurança impetrado pela apelante contra ato do GERENTE DE GESTÃO DO MALHA FISCAL – GGMAF. Em suas razões (ID 40803830), a requerente alega, em síntese, que a autoridade coatora impediu a retificação das escriturações fiscais digitais – EFD - de 2020, em virtude da suposta prescrição do direito à compensação de crédito tributário; que, após observar que parte do ISS recolhido, nos meses de fevereiro a abril e de junho a dezembro de 2016, havia sido recolhido pelos tomadores de seus serviços, solicitou, em 14.2.2020, a retificação dos seus livros fiscais eletrônicos - LEF -, a fim de registrar a informação do imposto retido a maior; que a retificação foi autorizada pela Sucsecretaria da Receita, contudo, deixou de registrar a compensação em razão de erro operacional, impedindo o aproveitamento do crédito proveniente do recolhimento em excesso ocorrido em 2016; que não obstante tenha havido comunicação da compensação, foram lavradas as CDAs n. 50215928270, n. 50215952677 e n. 50215981600; que requereu administrativamente a correção das escriturações fiscais digitais, mas o pedido foi indeferido, ao fundamento de que a pretensão à repetição de indébito foi acobertada pela prescrição, em razão do transcurso do prazo previsto no art. 168, I, do CTN; que, tendo observado a legislação tributária e comunicado à Receita a respeito da compensação, não há óbice ao aproveitamento do crédito, porquanto a escrituração fiscal é obrigação acessória e a legislação distrital permite a correção das escriturações fiscais digitais mesmo após o crédito tributário já ter sido inscrito em dívida ativa. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de apelação, inaudita altera pars, de modo que seja suspensa a exigibilidade das CDAs individualizadas, nos termos do art. 151, IV, do CTN, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de considerar os aludidos créditos tributários como óbice à emissão de certidão com efeitos negativos, assim como de qualquer ato tendente à sua exigência. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela de urgência: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela provisória antecipada recursal configura medida excepcional, uma vez que, a despeito de se realizar liminarmente, resulta em alteração de efeitos de pronunciamento judicial realizado em juízo de cognição exauriente. Na hipótese, a sentença de mérito reconheceu a legitimidade da prescrição anunciada pela autoridade coatora sobre a compensação do crédito tributário do ISS recolhido a maior pela impetrante no ano de 2016, em razão de não ter havido o processamento da escrituração fiscal tempestivamente, porquanto foi requerida apenas em fevereiro de 2022, após o transcurso dos 5 (cinco) anos previstos no art. 168, I, do CTN. Outrossim, foi assinalado que a mera comunicação à Receita da existência de recolhimento a maior de tributo não é suficiente para a compensação do crédito tributário, tendo em vista a necessidade da retificação dos livros fiscais eletrônicos dentro do prazo previsto na legislação para o procedimento. Destaque-se, ainda, que a retificação do livro fiscal após inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 50, II, ‘a’, § 5o, do Decreto n. 33.269/2011, somente é possível mediante processo administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo deste ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação. Assim, consoante narrado pela impetrante, o aproveitamento do crédito deferido em 2020 não teve o registro da escrituração fiscal processado tempestivamente em razão de “falha operacional”, não tendo coligido aos autos qualquer prova nesse sentido. Nesse viés, in casu, não se verifica a existência de fundamentos suficientes para, em cognição prefacial, típica deste momento processual, alterar o entendimento estabelecido na sentença. Com efeito, o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo, devidamente demonstrado de plano, constatável por prova pré-constituída apta a fundamentar todas as condições e possibilidades de aplicação imediata. Destarte, quanto à probabilidade do direito, resta a patente a inexistência de retificação dos livros eletrônicos digitais nos cinco anos seguintes ao pagamento do tributo. Ademais, conquanto cediço a importância da regularidade fiscal da sociedade impetrante, o perigo do dano aduzido pela requerente mostra-se apenas como genérico e abstrato, não havendo prova pré-constituída de nenhum prejuízo advindo da lavratura das CDAs em exame. Logo, em análise preliminar, sem adentrar no mérito do recurso, não restam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal pretendida, pois não demonstrados efetivamente a probabilidade do direito ou o perigo para suspender a exigibilidade das certidões lavradas em razão do indeferimento da retificação da escrituração fiscal requerida pela impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao i. Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Aguarde-se a remessa do recurso a esta e. Turma. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora